Tribunal: TJMT
Processo: 1018576-75.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018576-75.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORLANDO DO CARMO DA SILVA NEVES (APELANTE), GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 861.506.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 545.040.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE MACONHA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA NA QUANTIDADE DE DROGA E NA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena definitiva em 08 anos e 02 meses de reclusão e 815 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão da tentativa de introdução de 270,13g de maconha em estabelecimento prisional. A defesa restringe sua insurgência à dosimetria da pena, questionando a elevação da pena-base em 02 anos acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, acima do mínimo legal, mostra-se desarrazoada ou desproporcional diante da quantidade de droga apreendida e dos múltiplos antecedentes criminais do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador deve motivar a dosimetria da pena, avaliando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e observando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que dá preponderância à natureza e à quantidade da droga apreendida.

4. A exasperação da pena-base mostra-se adequada diante da apreensão de 270,13g de maconha, quantidade apta a fracionamento em várias porções e ao fomento do tráfico dentro de presídio.

5. A existência de 09 condenações anteriores, valoradas como maus antecedentes, e mais 01 condenação utilizada para caracterizar a reincidência, justifica a majoração da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em consonância com a jurisprudência do STJ que admite fração mais gravosa em casos de múltiplas condenações.

6. Não há
bis in idem
, pois a mesma condenação não foi considerada cumulativamente como mau antecedente e reincidência, respeitando-se a vedação sumulada (STJ, Súmula 241).

7. A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência encontra amparo no entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.

8. A aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de 1/6, mostra-se proporcional diante da prática do crime em estabelecimento prisional.

9. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando o
quantum
da pena, a reincidência e a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade de droga apreendida, aliada à natureza da substância e às circunstâncias do delito, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

2. A multiplicidade de condenações transitadas em julgado autoriza majoração mais severa da pena-base, distinta daquela aplicada em casos de único antecedente.

3. Não há
bis in idem
na utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, Súmula 241; STJ, Tema 585.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Orlando do Carmo da Silva Neves
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, apelante almeja exclusivamente a redução da pena-base. Em suas razões recursais, alega que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal foi desproporcional e desarrazoada, argumentando que a quantidade de droga apreendida não é exorbitante e que a substância (maconha) possui menor potencial lesivo em comparação com outras drogas ilícitas. (ID 303454403).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a exasperação da pena-base foi proporcional e razoável, considerando a multirreincidência do apelante e a quantidade significativa de droga que seria introduzida no estabelecimento prisional. (ID 303454405).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento do recurso
(ID 311579352), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, “caput”, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – I. Almejada redução da pena-base - Inadmissibilidade - Majoração promovida pelo Juízo a quo de forma proporcional e razoável – Réu multirreincidente e grande quantidade do ilícito dentro do presídio– Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo consta dos autos, no dia 03 de setembro de 2024, por volta das 17h38min, na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, o apelante foi flagrado tentando introduzir no estabelecimento prisional 270,13g (duzentos e setenta gramas e treze centigramas) de maconha, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo nº 311.3.10.9067.2024.199169-A01, que atestou tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria nº 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pela confissão do próprio réu em juízo, corroborada pelo depoimento da policial penal que efetuou a sua prisão em flagrante, impondo-se ressaltar que a insurgência recursal se limita à dosimetria da pena, especificamente à exasperação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, que a defesa considera desproporcional e desarrazoada.

O apelo não comporta provimento.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

No contexto dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, considerando desfavoráveis ao réu a quantidade de droga apreendida e seus múltiplos antecedentes criminais (nove condenações valoradas como maus antecedentes). Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante quando da aplicação da pena do apelante
(ID
303454390
):

“
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Na hipótese, foram apreendidas
270,13 g
(duzentos e setenta gramas e treze centigramas) de
MACONHA,
que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores: (...)

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta dez condenações transitadas em julgado:

1)
Autos n° 0000595-04.2000.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 28/02/2000;

2)
Autos n. 0003122-26.2000.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157 § 2º, Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 20/12/1999;

3)
Autos n° 0001392-77.2000.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 10, § 2º, da Lei 9437/97, com trânsito em julgado em 20/12/1999;

4)
Autos n° 0000861-54.2001.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 29/03/2001;

5)
Autos n° 0001944-37.2003.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 06/12/2006;

6)
Autos n° 0002351-43.2003.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 25/06/2007;

7)
Autos n° 0002032-75.2003.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 08/07/2005;

8)
Autos n° 0003507-27.2007.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 02/01/2008;

9)
Autos n° 0003978-43.2007.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 14/03/2008 e

10)
Autos n° 0007347-35.2013.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 07/10/2014.

Em vista disso e considerando que todas as condenações estão ativas, conforme consulta ao executivo de pena de n. 0003154-70.2008.8.11.0064, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU,
VALORO
como maus antecedentes as condenações: 1
)
Autos n° 0000595-04.2000.8.11.0006
; 2)
Autos n. 0003122-26.2000.8.11.0006
; 3)
Autos n° 0001392-77.2000.8.11.0006
; 4)
Autos n° 0000861-54.2001.8.11.0006
; 5)
Autos n° 0001944-37.2003.8.11.0006
; 6)
Autos n° 0002351-43.2003.8.11.0006
; 7)
Autos n° 0002032-75.2003.8.11.0006
; 8)
Autos n° 0003507-27.2007.8.11.0006
;
e
9)
Autos n° 0003978-43.2007.8.11.0006.

Quanto à condenação oriunda do processo n. 0007347-35.2013.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, da Lei 2848/40, com trânsito em julgado 07/10/2014, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.”

(Destaques no original).

Analisando detidamente os autos e o édito acima reproduzido, constata-se que o julgador de primeiro grau, ao fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, fundamentou adequadamente sua decisão, considerando desfavoráveis ao réu a quantidade de droga apreendida (270,13g de maconha) e seus múltiplos antecedentes criminais.

Com efeito, a folha de antecedentes criminais do apelante revela um histórico delitivo extenso, com 10 (dez) condenações anteriores transitadas em julgado, sendo 09 (nove) delas valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e 01 (uma) utilizada para configurar a agravante da reincidência na segunda fase, evitando-se assim o
bis in idem
.

Conforme se extrai dos autos, o apelante possui as seguintes condenações:

1.

Autos nº 0000595-04.2000.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 28/02/2000;

2.

Autos nº 0003122-26.2000.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 20/12/1999;

3.

Autos nº 0001392-77.2000.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 10, § 2º, da Lei 9437/97, com trânsito em julgado em 20/12/1999;

4.

Autos nº 0000861-54.2001.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 29/03/2001;

5.

Autos nº 0001944-37.2003.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 06/12/2006;

6.

Autos nº 0002351-43.2003.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 25/06/2007;

7.

Autos nº 0002032-75.2003.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 08/07/2005;

8.

Autos nº 0003507-27.2007.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 02/01/2008;

9.

Autos nº 0003978-43.2007.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 14/03/2008;

10.

Autos nº 0007347-35.2013.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com trânsito em julgado em 07/10/2014.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de múltiplas condenações anteriores justifica a exasperação da pena-base em patamar superior ao usualmente aplicado para uma única condenação.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. Na dosimetria, o aumento da pena-base em 1/2 foi justificado pela multiplicidade de maus antecedentes, com fundamento na jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa em casos de condenações múltiplas e distintas.
Não há bis in idem na valoração de maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda, conforme precedentes
. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Ademais, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento, por meio do Enunciado nº 39, de que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

No caso em análise, considerando que o apelante possui 09 (nove) condenações valoradas como maus antecedentes e que foram apreendidos 270,13g de maconha, que fomentariam o tráfico em estabelecimento prisional, por meio do fracionamento em diversas porções, a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 200 dias-multa, acima do mínimo legal, mostra-se até mesmo benéfica.

Nesse ponto, é importante destacar que o art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim, a valoração negativa da quantidade de droga, aliada aos múltiplos antecedentes criminais do apelante, justifica plenamente a exasperação da pena-base no patamar fixado pelo magistrado sentenciante.

Nas demais fases da dosimetria, não há reparos a fazer. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585/STJ). A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), também se mostra adequada.

Por fim, o regime inicial fechado para cumprimento da pena foi corretamente fixado, considerando o
quantum
da pena aplicada (superior a 8 anos), a reincidência do apelante e a gravidade concreta do delito, praticado em estabelecimento prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Orlando do Carmo da Silva Neves
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025